Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉ PRIMÁRIA E PORTADORA DE BONS ANTECEDENTES, NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de a paciente ter sido presa preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes de parcelamento irregular do solo e associação criminosa, por si só, não é fundamento apto para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato em tese praticado, o fato de a acusada ser primária, ter bons antecedentes, não ter respondido a outros processos criminais, ser aposentada por invalidez, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória.
2. Além de não haver gravidade concreta na conduta da investigada, uma vez que se trata de crime contra o meio ambiente cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não há nada nos autos que indique que a paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a sua prisão mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada que indique a possibilidade de reiteração delitiva.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. ORDEM CONCEDIDA para REVOGAR a prisão preventiva da paciente, aplicando-lhe, em substituição, medidas cautelares diversas.